Tribunal: CARF
Processo: 19515.720602/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720602/2012-57
ACÓRDÃO
2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. “PEJOTIZAÇÃO”. POSSIBILIDADE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante. Aplicação do Tema 725 do Supremo Tribunal Federal.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, que negou provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em
epígrafe discriminados a seguir:
AI Debcad no 37.318.225-2, no valor de R$ 2.585.652,34, consolidado em
28/3/2012, relativo a contribuições destinadas à previdência social referente às
competências de 01/2007 a 12/2007, parte patronal.
AI Debcad no 37.372.551-5, no valor de R$ 304.315,67, consolidado em
28/3/2012, relativo a contribuições destinadas à previdência social, referentes às
competências de 01/2007 a 12/2007, parte dos segurados.
AI Debcad no 37.372.552-3, no valor de R$ 673.544,11, consolidado em
28/3/2012, relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), referentes às competências de
01/2007 a 12/2007, parte patronal.
Consta no relatório fiscal, de fls. 183/236, as informações que seguem.
O contribuinte tem por objeto social, dentre outras atividades, a prestação
continuada de serviços na forma de Plano Privado de Assistência à Saúde, a
prestação de serviços nos campos da medicina, odontologia, hospitalar, e de
medicina social e ocupacional, abrangendo a operação de hospitais e centros
clínicos próprios.
As contribuições lançadas decorrem de fatos geradores formalizados como
pagos a pessoas jurídicas, cujos serviços foram prestados pelos seus sócios, e que
foram desconsiderados como tal e caracterizados como pagamentos a segurados
empregados do contratante (o autuado). Desconsiderou-se, apenas, que a
prestação se deu por pessoas jurídicas, tendo sido considerado que os serviços
foram prestados por pessoas físicas (item 4 do relatório fiscal), segurados
empregados, vinculados ao sujeito passivo.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
3
O contribuinte foi intimado em 14/1/2010 (conforme Aviso de Recebimento
– AR RK677878025BR), por meio do TIF emitido em 7/1/201, a apresentar os
contratos de prestação de serviços das pessoas jurídicas que prestaram serviços
em 2007 no prazo de dez dias da intimação. Decorrido esse prazo o sujeito
passivo não atendeu à intimação. Em razão disso promoveu-se nova intimação,
com ciência em 12/3/2010 (conforme AR RK913135505BR). Diante da nova
intimação, o contribuinte atendeu em parte, pois ao analisar os contratos
verificou-se que em alguns deles a assinatura ocorreu antes de 2007 e em outros
havia apenas adendos. Procedeu-se, então, à sua intimação, em 14/4/2011, para
que prestasse esclarecimentos acerca da validade dos contratos apresentados,
complementando com aditivos e aditamentos. Especificamente foi solicitado que
o sujeito passivo:
a) Apresentasse notas fiscais de prestação de serviços que teriam sido
emitidas, no ano de 2007, contra o contribuinte, por algumas pessoas jurídicas
(arroladas em quadro contido no item 1 do relatório fiscal – fl. 15);
b) Disponibilizasse o contrato de prestação de serviços, com validade para o
ano de 2007, relativamente a contratação de pessoas jurídicas, em relação aos
quais houve apresentação de aditivos em decorrência de intimações anteriores
(as pessoas jurídicas e o número dos aditivos contratuais estão indicado no item 2
do relatório fiscal - fl. 15);
c) Esclarecesse se os contratos de prestação de serviços apresentados
relativamente a algumas empresas (arroladas em quadro contido no relatório
fiscal à fl. 16) eram válidos para o ano de 2007, e caso não fossem, que ele
apresentasse os contratos válidos, juntamente com seus aditivos contratuais e
que apresentasse, ainda, todas as notas fiscais ou recibos emitidos pela
prestadora de serviços.
Em 31/5/2011, o sujeito passivo foi novamente intimado (conforme AR
RJ892900747BR), a apresentar os contratos de prestação de serviços vigentes em
2007 relativos às pessoas jurídicas:
a) Gisele Carvalho G. Robson, CNPJ no 04.756.849/0001-40 (o único
contrato apresentado relativamente a essa pessoa foi firmado em 28/12/2007);
b) PP Médicos Associados S/C Ltda, CNPJ no 03.733.010/0001-58
(apresentou apenas aditivo no 2 de 1/8/2006);
c) Alves e Seco Serv Médicos S/C Ltda, CNPJ no 07.989.410/0001-56
(apresentou apenas aditivos no 1, 2, 3, de 1/10/2007 a 12/2007);
d) Clinicap S/C Ltda, CNPJ no 00.899.601/0001-56 (apresentou apenas
contrato firmado em 1/4/1998);
e) Empresas Vicunha.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
4
O contribuinte também foi intimado a apresentar a escala dos profissionais
ou o nome do profissional que prestou os serviços conforme relação de pessoas
jurídicas indicadas no TIF.
Transcorrido o prazo, o contribuinte deixou de apresentar os contratos de
prestação de serviços, com validade para o ano de 2007, relativamente às
seguintes pessoas jurídicas:
a) Gisele Carvalho G. Robson, CNPJ no 04.756.849/0001-40 (o único
contrato apresentado relativamente a essa pessoa foi firmado em 28/12/2007);
b) Alves e Seco Serv Médicos S/C Ltda, CNPJ no 07.989.410/0001-56
(apresentou apenas aditivos no 1, 2, 3, de 1/10/2007 a 12/2007). Quanto à
intimação para apresentação da escala dos profissionais ou do nome do
profissional que prestou os serviços, conforme relação de pessoas jurídicas
indicadas no TIF cientificado em 31/3/2011, o sujeito passivo apresentou planilha
que atendia parcialmente à intimação, deixando de prestar informações em
relação às pessoas jurídicas arroladas em quadro incluído no relatório fiscal (no
item 6.1.4 do relatório fiscal).
RESULTADO DA ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Pela análise dos instrumentos contratuais apresentados constatou-se a
ocorrência da prestação de serviços realizados por profissionais da área de saúde,
tais como médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos de diversas especialidades,
para prestar serviços aos beneficiários que aderiram ao plano de saúde sob a
gestão do contribuinte, na sua rede própria, em hospitais, prontos-socorros,
centros clínicos e ambulatórios.
O atendimento aos beneficiários do plano de saúde foi realizado na rede
própria, composta por noventa centros clínicos, sete hospitais, quatro
maternidades, e oito prontos-socorros distribuídos pelo Brasil. Todos os centros
clínicos possuem estrutura própria com a realização de consultas médicas,
exames diagnósticos, cirurgias, plantões médicos.
Ao apreciar as cláusulas dos contratos apresentados, observa-se que todos
são constituídos por cláusulas padronizadas, com alteração de alguns itens que
dependem da especialidade do serviço contratado, do local da prestação de
serviços designado pelo contribuinte.
A Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB também relacionou,
no item 6.2 do relatório fiscal, as principais cláusulas contratuais que constam nos
instrumentos utilizados para formalizar a mencionadas contratações.
A fiscalização acerca das formalizações de contratações das pessoas
jurídicas apontadas constatou que: a) todas as contratações se referem a serviços
que se relacionam com atividade fim da autuada, b) nas cláusulas contratuais
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
5
constam regras claras que se consubstanciam na direção da prestação, inclusive
estabelecendo uma jornada e horário de trabalho.

UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA E FORMALIZADA
COMO DE TERCEIROS PARA CEDER MÃO-DE-OBRA A OUTRAS PESSOAS
JURÍDICAS
O contribuinte firmou contrato para prestar serviços aos beneficiários,
funcionários e seus dependentes dos planos de saúde empresarial, inclusive para
realizar teste ergométrico, exames audiométricos ocupacionais nos ambulatórios
de seus contratantes.
Verificou-se que, na maior parte, esses serviços foram prestados com a
utilização de seus empregados, com a emissão de notas fiscais emitidas e com o
destaque da retenção de 11% elativa à cessão de mão-de-obra.
Porém, para alguns de seus clientes, a mão-de-obra disponibilizada foi a
formalizada como se fosse fornecida por outras pessoas jurídicas. Os mesmos
tipos de serviços prestados a terceiros pelo autuado, em relação aos quais foi
formalizado o emprego de mão-de-obra própria, também foram prestados com
mão-de-obra formalizada como se fosse contratada de terceiros, pessoas
jurídicas. A fiscalização relacionou, no item 6.1.13.1 e 6.1.13.2 do relatório fiscal,
as pessoas jurídicas utilizadas na formalização da prestação de serviços (que na
realidade foi executada pelos sócios) indicando carga horária, cliente do
contribuinte favorecido com a prestação de serviços, objeto da prestação,
profissional de saúde que efetivamente prestou os serviços.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO
Constatou-se, ainda, que houve a formalização da contratação de pessoas
jurídicas que foram prestados pelos sócios delas no regime de plantão médico,
com atendimentos de 24 horas ininterruptamente ou de 24 horas a disposição no
bip ou no celular, em hospitais, prontos-socorros, centros clínicos e ambulatórios.
Na atividade de plantão médico o profissional recebe remuneração
diretamente do hospital, cumpre horários estabelecidos para esses plantões,
segue procedimentos técnicos e procedimentos contidos na regulamentação
interna do hospital.
Os médicos plantonistas atenderam os beneficiários do plano de saúde
mantido pelo contribuinte, na sua rede própria (nos seus hospitais, prontos-
socorros, centros médicos), laborando 24 horas em serviços que guardam relação
com o objeto social do contratante.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
6
A fiscalização indicou, no item 6.1.14.11 do relatório fiscal, o nome dos
plantonistas, a sua especialidade na área de saúde, e as pessoas jurídicas que
foram utilizadas para formalizar a contratação.

AÇÃO FISCAL DO TRABALHO
Conforme processo administrativo no 46262.000097/2007-55, originado em
ação fiscal desenvolvida, na autuada, na sua filial com final de CNPJ no 0105-24,
pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Subdelegacia do Trabalho em Santo
André (cientificado à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB por meio do
Ofício SDT/AS no 173/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego – Subdelegacia
do Trabalho em Santo André), concluiu-se pela existência de elementos que
caracterizaram a intermediação fraudulenta de mão-de-obra e o uso de artifício
para escamotear a relação de emprego, com sonegação de valores devidos à
Previdência Social.
Especificamente, o Auditor Fiscal do Trabalho ao diligenciar na referida filial
verificou que o contribuinte utilizou-se da mão-de-obra de Janaína Trindade da
Silva, vinculada à RB Técnicos de Imobilização Ortopédica Ltda, CNPJ
07.923.449/0001-70 e ao analisar o instrumento contratual de prestação de
serviços, observou a existência de cláusulas limitativas da liberdade de atuação
pela prestadora contratada que demonstraram que a existência do instrumento
contratual tem o intuito de obstar a incidência da legislação do trabalho,
proporcionando redução de custos e sonegação de direitos aos trabalhadores. Tal
conclusão segundo a auditoria do trabalho se devem aos seguintes motivos:
a) Os atendidos da prestadora são os beneficiários dos planos de saúde do
tomador de serviços (contribuinte), que tem o dever de repassar a ele a relação
de pacientes em situações específicas, além de fornecer-lhe relatórios médicos e
livre acesso às suas dependências e a arquivos.
b) Há a vedação de que a prestação de serviços seja realizada em local
diverso ao especificado no contrato ou que haja divulgação ou publicação da
prestadora ou de seus serviços;
c) A prestadora de serviços deveria informar, com antecedência, ao
tomador de serviços os profissionais que desenvolveriam as atividades que,
inclusive, estavam sujeitos à aprovação prévia do contribuinte;
d) No caso de falta dos trabalhadores da prestadora há desconto em valor
proporcional da remuneração.
O Auditor Fiscal do Trabalho realizou entrevista com o trabalhador que
corroborou a existência da fraude. Especificamente, a trabalhadora que seria
sócia da prestadora: desconhece o endereço da sede, não sabe o número de
sócios que compõe a pessoa jurídica e nem declina corretamente os seus nomes,
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
7
não tem conhecimento da margem de lucro de sua empresa no negócio
contratado, e recebe como se empregada fosse.
Informa, ainda, o Auditor Fiscal do Trabalho que o contrato social da
prestadora de serviços contém diversas disposições que estabelecem situação
jurídica desvantajosa para os demais sócios em relação à situação do Sócio
Rodrigo Brollo, tais como: o Sr. Rodrigo Brollo administra a sociedade assinando
isolada e a representa sozinho ativa e passivamente, Sr. Rodrigo Brollo é quem
fixa se outros sócios fazem ou não jus a retirada mensal a título de pró-labore, e a
sede da sociedade tem sede no endereço residencial do Sr. Rodrigo Brollo.
Concluiu a fiscalização do trabalho que:
a) Inexiste affectio societatis do trabalhador (formalizado como sócio) com
a sociedade prestadora de serviço, sendo que o motivo de ingresso no quadro
societário é a escassez de vagas no mercado de trabalho com vínculo baseado na
CLT e que a adesão de outros sócios é necessariamente precedida de aprovação
do tomador de serviços;
b) Os sócios que prestam os serviços desconhecem os direitos e deveres
inerentes à sua condição de sócio, não sabem informar o endereço completo da
sede da sociedade, a margem de lucro do contrato, sendo que na entrevista, o
sócio declarou preferir trabalhar na condição de empregado;
c) O trabalhador labora como técnico de gesso, exercendo serviço
relacionado diretamente com a atividade principal do tomador e vinculado aos
seus objetivos sociais;
d) O suposto sócio é prestador fixo, sujeito ao controle de acesso às
dependências do tomador, com restrito controle de jornada de trabalho, em livro
próprio;
e) As atividades são desenvolvidas nas instalações do tomador com a
utilização de seus equipamentos e sob supervisão de seus empregados celetistas;
f) Os valores da remuneração são fixados pelo tomador que os comunica à
prestadora; e
g) o tomador é quem dirige a prestação de serviços controlando tudo o que
se refere ao prestador.
O Auditor Fiscal do Trabalho concluiu que, no caso, estavam ausentes os
requisitos substanciais da relação regular de prestação de serviços
interempresarial, tendo em vista a existência de trabalho pessoal contínuo,
oneroso e subordinado, nos termos do que dispõe a CLT, artigo 2o e 3o. Concluiu,
ainda, que há negócio jurídico simulado com intuito de fraudar a aplicação da
legislação de proteção do trabalho, e tendo em vista a rejeição do tomador
quanto à proposta de regularização da situação do trabalhador foi lavrado Auto
de Infração com fundamento na CLT, artigos 9o e 41.
Consta ainda no relato fiscal como segue.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
8
Verificou-se que, nas notas fiscais de prestação de serviço consta a
informação de que a prestação de serviços foi realizada pelos sócios das pessoas
jurídicas formalizadas como contratadas.
Por meio da análise da qualificação dos sócios, que integram as pessoas
jurídicas formalizas como prestadoras de serviços, foi possível identificar qual
deles prestou os serviços. Isso se deve ao fato de que não houve formalização de
empregados nessas empresas e de que o outro sócio/sócios tem
profissão/formação incompatível com o objeto da contratação.
O fato de o contribuinte deixar de apresentar todos os contratos de
prestação de serviços e de esclarecer qual o nome do profissional que prestou os
serviços impossibilitou a identificação exata dos segurados contratados em alguns
casos. Contudo, as demais características da prestação permitiram identificar, por
meio de aferição indireta qual a remuneração de cada um deles na prestação de
serviços. Por exemplo, se eram dois sócios que efetivamente poderiam prestar os
serviços, o valor formalizado como pagamento à pessoa jurídica foi divido por dois
para se encontrar o valor do salário de contribuição.
A fiscalização relacionou, no item 12 do relatório fiscal, por competência,
código de levantamento, o valor da contribuição do segurado apurada e o valor
da remuneração considerada para apuração das contribuições patronais.
Os códigos de levantamento utilizados para identificar fatos geradores e
contribuições tratadas no presente processo estão discriminados no item 9.3 do
relatório fiscal. No mesmo item, a fiscalização discriminou os segurados que
foram considerados como segurados empregados.

APLICAÇÃO DO CTN, ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA “C”
Em razão das modificações na legislação levadas a efeito pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e do disposto no CTN, artigo 106,
inciso II, alínea “c”, relativamente às competências de 03/2007 a 12/2007, em
decorrência da comparação efetuada e demonstrada no item 8.3.4 do relatório
fiscal foi aplicada nas competências de 03/2007 a 12/2007, por ocasião da
lavratura, a multa apurada em conformidade com o que dispunha a legislação
antes da publicação da referida MP no 449/2008 em nas competências 01/2007 e
02/2007 foi aplicada a multa apurada na forma prevista na legislação
previdenciária após a publicação dessa MP.
A fiscalização elaborou alguns demonstrativos:
Anexo I – Demonstrativo contendo os valores apurados nos lançamentos
contábeis da conta no 221179002 – Contas Médicas (fls. 460/482);
Anexo II – Demonstrativo da apuração da base de cálculo da remuneração
por prestador de serviços (fls. 483/492);
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
9
Anexo III – Demonstrativo da apuração da remuneração por aferição do
segurado enquadrado como empregado (fls. 492/507);
A Auditora Fiscal juntou cópias de documentos, dentre os quais:
Anexo XI1, XI2, X13, X14, X15 e X16 – Cópia dos contratos de prestação de
serviços, adendos, aditivos e notas fiscais de serviços juntadas por amostragem
em que o contribuinte é o tomador (fls. 508/1.202).
Anexo XII – Cópia do relatório fiscal enviado pelo Ofício SDT/AD no
173/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 1.203/1209);
Anexo XVII – Cópias de contratos de prestação de serviços e notas fiscais de
serviços emitidas pelo contribuinte como prestador (amostragem), fls.
1.210/1.303.
O contribuintebase foi cientificado da autuação em 29/3/2012, conforme
assinatura às fls. 5, 73 e 121 e, em 30/4/2012 (conforme carimbo de protocolo fl.
2.961) apresentou impugnação (fls. 1.470/3.001), na qual essencialmente:

EXTINÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA
ARTIGO 150, § 4o
Afirma que o crédito tributário consubstanciado nas autuações fiscais foi
parcialmente alcançado pela decadência (janeiro e fevereiro de 2007). Tece
considerações sobre a Súmula Vinculante no 8, publicada pelo STF. Assevera que
como as contribuições objeto do lançamento fiscal se referem ao período de
01/2007 a 12/2007 e que a ciência da autuação se deu em 29/3/2012, o período
anterior a 02/2007 (inclusive essa competência) foi alcançada pela decadência.
Diz que não pode ser aplicado ao caso o disposto no CTN, artigo 173, por
força do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, porque além da aplicação do disposto
no CTN, artigo 150, § 4o, decorrer da prevalência de norma específica para
lançamentos por homologação, ela reflete o posicionamento do Carf. Cita decisão
do Carf a respeito do tema.
Afirma que mesmo que fosse possível prevalecer a tese atualmente
defendido pelo Fisco no sentido de que somente nos caso em que houve
pagamento antecipado aplicar-se-ia a norma contida no CTN, artigo 150, § 4o, tal
pagamento está caracterizado no presente caso, por força dos recolhimentos de
contribuição previdência realizados no período (considerado todo e qualquer
recolhimento deste tributo), conforme ates o extrato de recolhimento de
contribuições do período autuado juntados aos autos. Cita decisão do Carf.

INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA SOBRE PAGAMENTOS
REALIZADOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS. AUSÊNCIA
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
10
DE FUNDAMENTO LEGAL À CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
ENTRE ELA E AS PESSOAS JURÍDICAS QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS
Diz que nos termos do relatório fiscal (item 10), o dispositivo legal que
outorgaria competência ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
descaracterizar a personalidade jurídica das empresas que prestaram serviços à
impugnante é o § 2o do artigo 229 do Decreto no 3.048/1999. Aduz que tal norma
não é aplicável no presente caso pois se refere à contratação de pessoas físicas
nada dispondo acerca da contratação de pessoas jurídicas.
Afirma que se o legislador pretendesse permitir que a fiscalização pudesse
desconsiderar a personalidade jurídica de empresas prestadoras de serviço
deveria tê-lo feito de forma expressa, por força do Princípio da Legalidade. Aduz
que o Decreto não é ato normativo adequado para criar ou limitar direitos ou criar
obrigações e que somente a lei em sentido estrito pode fazê-lo. Cita decisão do
STJ.
Diz que o único dispositivo legal que poderia fundamentar a pretensão da
fiscalização (descaracterizar a personalidade de pessoas jurídicas) seria o
parágrafo único do artigo 116 do CTN, cuja aplicação, dependeria de edição de lei
ordinária detalhando-a (o que não existe). Cita decisão do extinto Conselho de
Contribuintes.
Conclui que a fiscalização não é competente para proceder tal
descaracterização.
Assevera que, acaso se entenda de forma diversa, verifica-se que não estão
preenchidos, no presente caso, os requisitos necessários à relação de emprego
entre ele e as pessoas jurídicas contratadas.

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
Afirma que a ausência de pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
onerosidade afasta qualquer tentativa de configurar o vínculo de emprego.
Diz que os elementos da pessoalidade e da não eventualidade são inerentes
à característica do contrato de prestação de serviços médicos, mas que
demonstrará que o requisito da subordinação não está configurado no presente
caso.
Afirma que os serviços de natureza médica são classificados com base na
capacidade individual (intelectual e cientifica) de cada um dos médicos que
compõe a rede de atendimento. Aduz que busca no mercado os melhores
profissionais e/ou empresas do ramo médico para garantir ao seu cliente um
atendimento de excelência.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
11
Diz que é por essa razão que exige que toda e qualquer alteração no quadro
societário das contratadas lhe seja comunicada, com o que pretende evitar que
haja prejuízo na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Assevera que
tal medida não configura ingerência sob o negócio da empresa contratada, trata-
se de medida protecionista de boa relação comercial com seus clientes.
Assevera que o mesmo vale com relação à vedação contratual da
transferência de obrigações financeiras vinculadas ao contrato de prestação de
serviços para terceiros. Diz que tal obrigação é imposta com o fito de assegurar
que a empresa contratada não se furte de prestar os serviços contratados, bem
como evitar que questões financeiras afetem, de forma negativa, os serviços
oferecidos pela empresa contratada. Aduz que tal medida não possui qualquer
relação com a execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas. Aduz
que as empresas médicas estão sujeitas a algumas regras de caráter
administrativo, o que existe em todo e qualquer contrato de prestação de
serviços, mas nada relacionado à forma ou a qualidade dos serviços médicos
contratados.
Conclui que as cláusulas contidas no contrato de prestação de serviços não
evidenciam ou comprovam que os serviços prestados pelos médicos estavam
sujeitos a qualquer espécie de ingerência sua.
Diz que como está ausente o requisito da subordinação jurídica resta
improcedente a tentativa de configuração da relação de emprego entre ela e os
sócios das empresas por ela contratadas.
Afirma que houve indevida presunção da Auditora Fiscal ao considerar que
a contratação dessas empresas médicas seriam um instrumento que visaria à
redução de encargos trabalhistas e previdenciários. Aduz que, como atesta a
documentação, tais pessoas jurídicas foram constituídas em data anterior ao
início da prestação de serviços, além do que possuem inequívoca substância (em
especial a assunção dos risco da atividade econômica, configurada pela existência
de endereço comercial, assim como a prestação de serviços em caráter não
exclusivo, configurada pela declaração da prestação de serviços para outras
empresas).
Diz que os argumentos trazidos pela Auditora Fiscal de que o local de
prestação de serviços, bem como os dias, horários e a carga horária de trabalho
seriam definidos por ele, razão pela qual os serviços lhe seriam prestados de
forma exclusiva não são suficientes para fundamentar a presente autuação fiscal.

NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DAS MULTAS
APLICADAS
Diz que a Lei no 11.941/2009 alterou significativamente a metodologia para
o cálculo das multas decorrentes do suposto descumprimento de obrigação
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
12
principal e acessória, com a intenção de unificar a metodologia de cálculo das
multas.
Assevera que em relação à obrigação principal, a multa de mora que antes
era calculada de forma majorada no tempo (24%), nos termos do artigo 35 da Lei
no 8.212/1991, passou a ser de 75%, nos termos da Lei no 11.941/2009. Aduz que
por força do que dispõe o CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”, por ser a antiga
metodologia de apuração da multa mais benéfica é ela que deveria ter sido
aplicada. Aduz que o procedimento adotado pela fiscalização foi de comparar a
soma do valor da multa punitiva (obrigação acessória) ao valor da multa de mora
(obrigação principal) que vigoravam à época da ocorrência dos supostos fatos
geradores e confrontando o resultado aritmético com a soma das mesmas multas
veiculadas pela Lei no 11.941/2009. Afirma que tal procedimento vai de encontro
à lei e que ele já foi rechaçado em voto proferido por Julgador da Delegacia da
Regional de Julgamento de São Paulo. Cita acordão.
Conclui que a multa aplicada que retroagiu no tempo deve ser afastada.

ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA MULTA PELO DECURSO DO
TEMPO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO NO ART. 61, § 2o DA LEI
9.430
LIMITE DE 20%
Alega que a cobrança de multa de mora progressiva no tempo restou
revogada com a edição da MP no 449/2008 e que deveria ter sido aplicada a multa
prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/1991 após as modificações trazidas pela
aludida MP. Aduz que nem se pode alegar que as alterações da MP no 449/2008
não se aplicariam de forma retroativa com base na suposição de que a multa de
mora em questão não possui caráter punitivo, pois conforme a Súmula do STF no
565, a multa fiscal moratória constitui pena administrativa. Conclui que a multa
de mora exigida no presente caso não pode ser superior a 20%, sob pena de
ilegalidade.

ILEGALIDADE DOS JUROS SOBRE A MULTA
Diz que os juros considerados no cálculo do pretenso crédito
tributário não poderão incidir sobre a multa de mora aplicada por
absoluta ausência de previsão legal, pois a Lei no 9.065/1995, artigo 13,
que prevê a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, remete ao
artigo 84 da Lei no 8.981/95 que por sua vez, estabelece a cobrança de
tais acréscimos apenas sobre tributos e não se pode confundir estes com
multa. Tece considerações acerca da natureza dos tributos e da multa.
Aduz que a atualização de juros sobre a multa para atualização dos créditos
tributários objeto do presente processo desrespeita o princípio constitucional da
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
13
Legalidade. Disserta acerca desse princípio, citando doutrina. Cita decisões
administrativas do extinto Conselho de Contribuintes e do atual Carf que entende
suficientes para corroborar seu entendimento. Afirma que a cobrança dos juros
sobre a multa não está amparada na Lei no 9.430/1996, artigo 43, uma vez que tal
dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida isoladamente,
o que não é a hipótese dos autos. Cita decisão do Carf com a qual pretende
corroborar seu entendimento.

ILEGAL IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Diz que lhe cabe refutar a responsabilidade solidária imputada a seus
dirigentes. Tece considerações a esse respeito citando legislação, jurisprudência e
decisões do Carf.
Conclui que não poderão ser exigidos quaisquer valores por parte de
pessoas distintas de si, sob pena de ilegalidade.

NÃO CABIMENTO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS
Argumenta que a ausência de ilícito afasta a possibilidade de
prosseguimento da representação fiscal para fins penais. Tece considerações a
esse respeito e requer seja determinada a suspensão do andamento da
representação fiscal para fins penais instaurada.

PEDIDOS
Requer seja reconhecida a decadência de parte do crédito tributário de
01/2007 a 02/2007.
Pede seja julgada integralmente improcedente a atuação fiscal.
Requer, independentemente, do acolhimento de um dos pedidos
anteriores que seja revista a multa e os juros aplicados, adequando-se ao disposto
no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c” e que seja afastada a progressividade da
multa de mora aplicada, bem como seja vedada a aplicação dos juros sobre multa.
Requer, também, sejam imediatamente excluídas as pessoas arroladas no
Relatório de Vínculos do pólo passivo da autuação fiscal, bem como seja recolhida
a Representação Fiscal para Fins Penais.
O impugnante juntou cópias de documentos das fls. 1.536/2.491.

DILIGÊNCIA
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
14
Diante da existência de elementos probatórios comuns, e tendo em vista
que os autos do processo no 19515.720603/2012-00, lavrado na mesma ação
fiscal é conexo com este, foram baixados em diligência, os autos do presente
processo também retornaram para a Delegacia Fiscal de origem para que se
aguarde a conclusão da diligência solicitada nos autos do processo no
19515.720599/2012-71 (com o qual o processo no 19515.720603/2012-00
também é conexo) e a manifestação ou decurso de prazo para manifestação do
impugnante, quando então todos esses processos deveriam retornar à DRJ para
julgamento conjunto.
Uma vez realizada a diligência relativa ao processo conexo, conforme
despacho de fl. 2.513, os autos do presente processo retornaram a esta DRJ para
julgamento.
Por unanimidade, a turma de DRJ decidiu pela improcedência da impugnação. O
acórdão de DRJ apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
FISCALIZAÇÃO.
É permitido à autoridade tributária desconstituir ato ou negócio jurídico praticado
pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de reduzir o
montante do tributo devido.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA.
As informações acerca dos administradores e representantes legais do sujeito
passivo inseridas no anexo“ Relatório de Vínculos” não constitui imputação de
responsabilidade tributária aos mesmos.
CONEXÃO.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
15
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no qual alega:
- ausência de vínculo empregatício entre o recorrente e as pessoas jurídicas,
nulidade dos autos de infração;
- ausência de preenchimento de todos os requisitos necessários à configuração de
relação de emprego;
- decadência das competências 01 e 02/2007 pelo art. 150, §4o, do CTN;
- necessidade de revisão do valor da multa aplicada;
- ilegalidade dos juros sobre a multa;
- descabimento da representação fiscal para fins penais;
Pede pelo provimento integral do recurso voluntário e pela apreciação em conjunto
dos
processos
administrativos
no
19515.720602/2012-57,
19515.720604/2012-46,
19515.720599/2012-71, e 19515.720603/2012-00, em virtude da conexão existente e já
reconhecida no curso deste processo.
Documento da DERAT/ECOB/DICAT-SP, à e.fl. 2629, reforça a conexão entre o
presente processo e os processos administrativos 19515.720599/2012-71, 19515.720604/2012-46
e 19515.720603/2012-00, cuja apreciação deve ser conjunta. -
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Os processos reflexos, lavrados na mesma ação fiscal, foram analisados em
conjunto e estão sendo apreciados por esta turma na mesma sessão de julgamento.
PRELIMINAR
Preliminarmente alega nulidade absoluta por modificação do critério jurídico do
lançamento, e incompetência do Auditor-Fiscal para descaracterizar a personalidade jurídica das
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
16
empresas que prestaram serviços à Recorrente. Alega também decadência das competências 01 e
02/2007 pelo §4o do art. 150 do CTN.

Nulidade
O Recurso Voluntário, à e.fl. 2576, afirma que:
(...) nos termos do item "10.0" do Relatório Fiscal que fundamenta a autuação, o
dispositivo legal que outorgaria competência à Sra. Agente Fiscal para
descaracterizar a personalidade jurídica das empresas que prestaram serviços à
Recorrente seria o artigo 229, §20, do Decreto no 3.048/99
Diferentemente do que alega a recorrente, o item 10 do Relatório Fiscal, à e.fl.
233/234, não trata de fundamentação legal, e sim dos anexos ao Relatório Fiscal.
De todo modo, não assiste razão à recorrente. Às e.fls. 229/230, item 8, é possível
consultar a fundamentação legal apresentada no Relatório Fiscal.
Não se fala em desconsideração de personalidade jurídica, mas em desconsideração
de atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade. O tema restou esclarecido no voto do
acórdão recorrido, conforme trecho abaixo, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
A autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar
atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos.
O acórdão cita legislação como CTN, a Lei no8.212/1991, a Lei no11.457/2007, e a
Lei no10.593/2002, e complementa.
Tendo em vista o disposto na legislação citada, uma vez constatado, pela
fiscalização, que há a vinculação obrigatória de um trabalhador com o Regime
Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu
para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
Decadência
Quanto a aplicação, ou não, da regra decadencial do §4o, do art. 150 do CTN, tal
questão depende da constatação de fraude ou não. Esta questão será discutida na análise de
mérito.

MÉRITO
Alega a recorrente ausência de preenchimento de todos os requisitos necessários à
configuração de relação de emprego.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
17
Neste ponto assiste razão à recorrente.
A autuação não logrou demonstrar o preenchimento cumulativo de todos os
requisitos (pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade) de forma
individualizada. Assim, o principal argumento restante seria o da terceirização de atividade fim,
com fundamento na Súmula TST no331.
Não se vislumbrando a ocorrência de ilícita intermediação de mão de obra, a
situação se amolda à decidida recentemente pelo STF no Recurso Extraordinário no 958.252/MG,
Tema 725 de Repercussão Geral, no qual ficou assente a seguinte tese:
TEMA STF no725- RG
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Em mesmo sentido decidiu a ADPF no324, cujo o transito em julgado se deu em
28/09/2021.
Dispõe a Portaria MF no1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF) em seu art. 99:
Art. 99.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Portanto, mandatória neste caso a adoção do entendimento exposto no Tema
no725-RG.
Prejudicada a análise das alegações de:
- necessidade de revisão do valor da multa aplicada;
- ilegalidade dos juros sobre a multa;
- descabimento da representação fiscal para fins penais;

CONCLUSÃO
Voto por afastar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.850 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720602/2012-57
18

Fl. 2651
DF CARF MF
Original